Tribunal: CARF
Processo: 19515.002571/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002571/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.363 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
PARMALAT BRASIL S.A. INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MANUTENÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
PRAZO.
VÍNCULO
AO
PROCESSO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DECADÊNCIA.
Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados devem ficar arquivados na empresa até que ocorra
a decadência relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram.
ANTECEDENTES DE AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. REINCIDÊNCIA.
Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação
por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data
do pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação
anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002571/2008-72
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002571/2008-72

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n. 37.064.611-8), lavrado com
cientificação em 26/06/2008 (fl. 02), por ter a empresa infringido o artigo 33, §2o da Lei
8.212/1991, pela não apresentação à fiscalização de documentos solicitados em diligência fiscal
(exame da contabilidade da empresa para instrução do lançamento com DEBCAD n. 35.373.802-
6, de 21/03/2002), relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/1991, a saber, folhas
de pagamento dos segurados que prestaram serviços à incorporadora PARMALAT BRASIL S/A
INDUSTRIA DE ALIMENTOS; folha de pagamento de todos os segurados a serviços da
empresa ETTI NORDESTE INDUSTRIAL S/A e NEUGBAUER S/A PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS; e recibos de pagamento a autônomos de todas as empresas (incorporadora e
incorporadas).
A multa aplicada está prevista nos arts. 92 e 102 da Lei 8.212/1991; no artigo 283,
inciso II, "j" e art. 373, ambos do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, correspondendo ao valor de R$ 37.646,31 (trinta e sete mil, seiscentos e
quarenta e seis reais e trinta e um centavos), valor este agravado em três vezes (3x 12.548,77),
em razão da reincidência específica, atualizado nos termos da Portaria MPS/MF n. 77/2008.
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 27 a 41) alegando que:
a) resta extinto o direito da Administração Pública de imputar qualquer penalidade
sobre o exame e fiscalização de documentos referentes ao período de 01.1999 a 12.2001 para
instrução do Auto de Infração DEBCAD n. 35.373.802-6, pela decadência do direito de
fiscalização dos períodos em tela, na forma do artigo 150, § 4° do CTN, corroborado pela recente
Súmula Vinculante n. 08 do Supremo Tribunal Federal;
b) o lançamento tributário não preenche os requisitos legais de validade, haja vista
a falta de descrição dos fatos jurídicos tributários concretos e as condições de espaço e de tempo
que ensejaram a infração ora imposta;
c) requer a Impugnante que a multa aplicada com o gravame seja completamente
afastada, em razão do atendimento a todas as intimações da Autoridade Diligenciante, bem como
pela não demonstração da suposta reincidência.
O Acórdão n° 16-22.517 – 14a Turma da DRJ/SPOI (fls. 154 a 161) julgou o
lançamento procedente.
a) Sobre a decadência, julgou-se que no que tange às obrigações acessórias,
passou a prevalecer o entendimento sumulado pela Corte Suprema e aplica-se a regra
decadencial prevista no art.173, I, do CTN, uma vez que, quanto a esses deveres, não há que se
falar em pagamento antecipado. E dessa forma, não é possível reconhecer a decadência do auto,
pois no caso apesar da documentação solicitada se referir a período de 01/1999 a 12/2001 (vide
TIAD, fls. 11), foi requerida pela fiscalização para instruir AI. 35.373.802-6, estando obrigada
a empresa a arquivar os documentos relacionados com o crédito tributário, desde que não esteja
prescrito (§11 do art. 32 da Lei n. 8.212/1991, alterada pela MP n. 449/2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009), o que no caso concreto não ocorreu, ensejando a lavratura do auto, ora em
apreço.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002571/2008-72

b) Quanto a inobservância do art.10 do Decreto 70.235/1972, julgaram-se que
todos os incisos do referido artigo foram obedecidos pela fiscalização.
c) Quanto a inocorrência de reincidência diante da ausência de demonstração pela
fiscalização, julgou-se que no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, a Auditora informa o
motivo do agravamento da multa (reincidência específica), e inclusive anexa o Termo de
Antecedentes de Auto de Infração de Obrigação Acessória, confirmado no sistema informatizado
da Receita, no DEBCAD n°35.842.605-7.
O contribuinte, cientificado em 08/09/2009 (fl. 164), e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 166 a 185) em 08/10/2009. Nele alega:
a) Decadência do direito da Administração Pública, dado o limite temporal do
poder de fiscalização. Afirma que já se passaram quase sete anos entre a data de intimação das
TIADs e o período questionado.
b) Modificação do art. 32 da Lei 8.212/1991 pela Lei 11.941/2009. A redação
anterior obrigava a empresa a arquivar, durante dez anos, os documentos comprobatórios.
Posteriormente, passou a viger a ordem até que ocorra a prescrição relativa aos créditos
decorrentes das operações a que se refiram. E escreve:
(fl. 177) 27. Logo, se o direito de constituir o crédito tributário relativo aos fatos
geradores ocorridos entre 01/99 a 12/01 decaiu em 12/06, o direito de exigir a
penalidade pecuniária em relação a esse crédito tributário extinguiu juntamente com o
mesmo, não podendo mais, em 26.06.08, a Administração Pública aplicar a penalidade
pecuniária objeto do presente auto de infração.
c) Violação ao princípio da finalidade, sem que se aluda quais foram os fatos
jurídicos tributários da obrigação principal e as condições de espaço e de tempo que
configuraram os deveres instrumentais.
d) Nulidade da exigência fiscal por ausência de requisitos obrigatório de validade
do Auto de Infração, a saber, a descrição do fato.
e) Inexistência da infração cometida e inocorrência da reincidência da infração
para aplicação da gradação da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
O contribuinte, cientificado em 08/09/2009 (fl. 164), e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 166 a 185) em 08/10/2009.
Decadência
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002571/2008-72

O contribuinte alega decadência do direito da Administração Pública, dado o
limite temporal do poder de fiscalização. Afirma que já se passaram quase sete anos entre a data
de intimação das TIADs e o período questionado.
Em se tratando de dever instrumental (CFL 38), cabe de início invocar a Súmula
CARF no 148, Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019: No caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do
CTN.
Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata o art.
32 da Lei no 8.212/1991 devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa
aos créditos decorrentes das operações a que se refiram (art. 32, § 11, da Lei no 8.212/91,
com redação dada pela Lei n. 11.941/09). No caso, cinco anos, conforme Súmula Vinculante do
STF n. 08.
Tem-se como período de apuração deste lançamento 01/01/1999 a 31/12/2001.
Todavia, este Auto de Infração (DEBCAD n. 37.064.611-8) não está eivado pela decadência,
pois no caso. apesar da documentação solicitada se referir a período de 01/1999 a 12/2001 (vide
TIAD, fls. 11), foi requerida pela fiscalização para instruir o AI. 35.373.802-6. Veja-se o CTN:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Está portanto obrigada a empresa a arquivar os documentos relacionados com o
crédito tributário – e a constituição do AI referido interrompeu tal prazo.
Inocorrência dos fatos jurídicos.
Aduz o Recorrente pela violação ao princípio da finalidade, dada a falta de alusão
a quais foram os fatos jurídicos tributários da obrigação principal e as condições de espaço e de
tempo que configuraram os deveres instrumentais. Aduz pela nulidade da exigência fiscal por
ausência de requisitos obrigatório de validade do Auto de Infração, a saber, a descrição do fato.
Como bem informado em 1a instância (fls. 158-159): a) o autuado encontra-se
qualificado no auto de infração; b) no auto, encontra-se especificado o local, a data e a hora, que
a infração ocorreu; c) a fiscalização descreveu o fato que ensejou a lavratura do presente auto –
inexistência de apresentação das folhas de pagamento dos segurados que prestaram serviços à
incorporadora PARMALAT BRASIL S/A INDUSTRIA DE ALIMENTOS; folha de pagamento
de todos os segurados a serviços da empresa ETTI NORDESTE INDUSTRIAL S/A e
NEUGBAUER S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; recibos de pagamento a autônomos de
todas as empresas (incorporadora e incorporadas); d) (fls. 01, 12 e 13) informa a disposição legal
infringida e a penalidade aplicada; e) (fls. 03) consta a determinação da exigência e a intimação
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002571/2008-72

para cumpri-la, ou impugná-la no prazo de 30 dias; e e) (fls. 01) a fiscalização assinou o auto de
infração, com indicação do cargo e o número da matrícula.
Resta, portanto, evidenciada a alusão dos fatos jurídicos tributários pela
fiscalização, não havendo nulidade quanto à descrição dos fatos.
Inexistência da infração.
Com referência ao argumento de inexistência de infração cometida, verifica-se
que os autos demonstram que a empresa não apresentou todos os documentos solicitados em
TIAD (fls.11), o que ensejou a lavratura do auto.
Da análise dos autos, verifica-se que os seguintes documentos não foram
apresentados: folhas de pagamento dos segurados que prestaram serviços à incorporadora
PARMALAT BRASIL S/A INDUSTRIA DE ALIMENTOS; folha de pagamento de todos os
segurados a serviços da empresa ETTI NORDESTE INDUSTRIAL S/A e NEUGBAUER S/A
PRODUTOS ALIMENTICIOS; e recibos de pagamento a autônomos de todas as empresas
(incorporadora e incorporadas) referentes ao período de 01/1999 a 12/2001 (período especificado
em TIAD de fls. 11), motivo suficiente para a lavratura do auto.
Como mencionado pela Decisão de piso, a não apresentação de apenas um dos
documentos solicitados seria o bastante para ensejar o cometimento da infração. Constado que
houve ausência de apresentação de diversos documentos, resta comprovada a infração pelo
Contribuinte.
E quanto a inocorrência da reincidência, cabe citar a decisão de 1a instância:
(fl. 159)5.14. Quanto a inocorrência de reincidência especificada, diante da ausência de
demonstração pela fiscalização, mais uma vez observa-se que não merece amparo a
alegação da empresa, pois no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, a Auditora
informa o motivo do agravamento da multa (reincidência específica), inclusive anexa o
Termo de Antecedentes de Auto de Infração de Obrigação Acessória, confirmado no
sistema informatizado da Receita fls. 147/148 (Debcad n°35.842.605-7).
Ressalte-se que o Termo de Antecedentes de Auto de Infração de Obrigação
Acessória consta no processo (fls. 16).
Com isso, não procede a alegação do Recorrente quanto inocorrência de
reincidência.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002571/2008-72

Fl. 250
DF CARF MF
Original